Tribunal: TJES
Processo: 5004073-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004073-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA e outros (8)

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA NA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES NA CÂMARA MUNICIPAL. REGRA NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Preliminar de ilegitimidade ativa:
Rejeita-se a preliminar porque aplica-se à hipótese a teoria da asserção e

embora matéria de ordem pública, não foi analisada na origem. Portanto, sua análise impõe o seu exame prévio pelo Juízo
a quo
, para posterior apreciação do Juízo
ad quem
, a fim de garantir, assim, o duplo grau de jurisdição e evitar indevida supressão de instância.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
4
.
T
anto
o art. 58, § 1º da Constituição Federal
de 1988
e
do art. 80, § 1º da
Lei Orgânica do Município
ao

trazer
em

a
expressão
“
tanto quanto possível”

garante
m

o entendimento segundo o qual
não
se tratar de
regra
em
caráter absolut
o
, mas
pelo contrário, demonstra a
relativiza
ção

d
a questão, permitindo
sim
a presença de vários partidos que não compõe a maioria
da casa, garantindo
a sua representatividade,
desde que respeitado a razoabilidade
.
5
.
E
xaminando
a resolução
da mesa
nº 01/20
24

e os fundamentos do presente recurso não
há como
extrair violação ao princípio da proporcionalidade sob o aspecto de que os parâmetros
legais aparentemente
foram atendidos,
especialmente o art. 32,
§ 1º
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Marataízes (Resolução nº 05/2002)
na medida que à míngua da presença de dois vereadores em mais de uma comissão,
tal situação por si só não fere o princípio da proporcionalidade diante da presença de vários partidos
que fizeram integrantes
nas comissões da Câmara.
6
.

Na realidade,
os agravantes deixaram de demonstrar satisfatoriamente se houve descumprimento da legislação municipal, notadamente pela ausência de elementos acerca da existência ou não de bloco parlamentar que pudesse configurar violação ao direito da minoria em participar das comissões.
Assim,
o que está evidente
é a presença de todos os partidos nas cadeiras constantes do Poder Legislativo Municipal para formação das comissões permanentes de Marataízes, o que afasta a alegação de ferimento à proporcionalidade
partidária
.
7
.

Ademais, destaca-se que
alguns dos
recorrentes renunciaram ao cargo que ocupavam em suas comissões, não fazendo sentido neste momento pugnar pela suspensão da resolução nº 01/2024 e inviabilizar o funcionamento do legislativo municipal.

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004073-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA, ANDRE LUIZ SILVA TEIXEIRA, DIRLEI MARVILA DOS SANTOS, GILSON PEREIRA MOTTE, ISAQUE GOMES SERAFIM, JORGE MARVILA, JORGE MARVILLA FERNANDES, ANDERSON DE SOUZA LAURINDO, ROGERIO VIANA ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A
AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES, CLEVERSON HERNANDES MAIA, ERIMAR DA SILVA LESQUEVES

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO PEREIRA SARMENTO - ES22403
Advogado do(a) AGRAVADO: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709
Advogado do(a) AGRAVADO: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade
a
tiva)

Os agravados, em contrarrazões, suscita
ra
m preliminar
de ilegitimidade ativa.
Adianto que estou rejeitando a presente preliminar por dois motivos:

Primeiro:

Deve-se aplicar à hipótese a teoria da asserção, segundo a qual “
a
legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial
1
.

Segundo:
A presente preliminar, embora matéria de ordem pública, não foi analisada na origem. Portanto, sua análise impõe o seu exame prévio pelo Juízo
a quo
, para posterior apreciação do Juízo
ad quem
, a fim de garantir, assim, o duplo grau de jurisdição e evitar indevida supressão de instância.

Neste sentido, nosso egrégio Sodalício:

1 -
É consabido que o recurso de apelação cível, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Destaco: Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031143, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

Desta forma,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso
de agravo de instrumento
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
postergada
pelo juízo de origem
2
.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
3

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento d
o efeito suspensivo
,
por
estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC
nesta instância
. Explico.

A questão central cinge-se na verificação da existência de violação ao princípio da proporcionalidade partidária na formação das comissões da Câmara de Vereadores do Município de Marataízes, pugnando pela suspensão dos efeitos da Resolução da mesa diretora nº 01/2024. Reavaliando as questões, sobretudo após a submissão do contraditório, não há elementos para suspender os efeitos da nominada resolução.

O
art. 58, § 1º da Constituição Federal prevê em seu texto a expressão
tanto quanto possível,
o que não pode se descartado dentro do contexto,

senão vejamos:

Art. 58.
O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º
Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

Na mesma linha, a Lei Orgânica do Município dispõe que:

Art. 80.
A Câmara Municipal terá Comissões Permanentes e Especiais constituídas na forma e com as atribuições previstas nesta Lei Orgânica, no Regimento Interno ou no ato de que resultar a sua criação:
§ 1º
Em cada Comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.

Desta forma, percebe-se que
tanto a
Carta Magna de 1988
e a Lei Orgânica do Município
ao

trazer
em

a
expressão
“
tanto quanto possível”

garante
m

o entendimento segundo o qual
não
se tratar de
regra
em
caráter absolut
o
, mas
pelo contrário, demonstra a
relativiza
ção

d
a questão, permitindo
sim
a presença de vários partidos que não compõe a maioria
da casa, garantindo
a sua representatividade,
desde que respeitado a razoabilidade
.

Nas palavras
de
Anna Cândida da Cunha Ferraz, a expressão “tanto quanto possível” implica dizer
“como admitido pelo STF, que a regra da igualdade não se aplica de forma absoluta na hipótese, dada a impossibilidade fática da sua observância (MS 22.183-6). Ela não autoriza a exclusão de qualquer partido, mas deve atender ao princípio da razoabilidade: adequação, fins e meios
”.

Trago
à
colação
trecho do voto do eminente Min. Marco Aurélio, nos autos do MS 22.183-6/DF:

“
Em exame preliminar, exsurge em questão princípio cuja importância autorizou o tratamento constitucional – o da representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares na constituição da Mesa da Câmara dos Deputados (§ 1º do artigo 58 da Carta Política da República). O escopo da previsão constitucional é, sem dúvida alguma, preservar a salutar participação das minorias, evitando que forças políticas de maior estrutura venham a alijá-las. Daí Josaphat Marinho haver consignado, no parecer reproduzido na inicial desta impetração, que o partido político, obedecido o critério da proporcionalidade, é titular de direito líquido e certo à representação, quer considerada a Mesa, quer cada uma das comissões que funcionam no âmbito da respectiva Casa, podendo pleitear até mesmo a nulidade da composição do Órgão, inclusive por meio de mandado de segurança... Ao conferir a Carta da Republica uma garantia, ela própria há de atribuir ao respectivo titular os meios necessários a torná-la eficaz. Seria assentar que a Carta estaria a proporcionar com uma das mãos a participação dos partidos políticos, considerada a representatividade, na constituição das Mesas e das Comissões das Casas do Parlamento, e a retirar com a outra o que assegurado, caso pudesse ser evocada, com valor absoluto, a tese de que a controvérsia diz respeito a questões interna corporis” (STF – Pleno – MS 22.183-6 – trecho do voto do Ministro Marco Aurélio. Ementário STF, 1.895-02).

Neste pormenor, examinando
a resolução
da mesa
nº 01/20
24

e os fundamentos do presente recurso não consegui extrair violação ao princípio da proporcionalidade sob o aspecto de que os parâmetros
legais aparentemente
foram atendidos,
especialmente o art. 32,
§ 1º
4
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Marataízes (Resolução nº 05/2002)
na medida que à
míngua da presença de dois vereadores em mais de uma comissão,
tal situação por si só não fere o princípio da proporcionalidade diante da presença de vários partidos
que fizeram integrantes
nas comissões da C
â
mara.

Na realidade,
os agravantes deixaram de demonstrar satisfatoriamente se houve descumprimento da legislação municipal, notadamente pela ausência de elementos acerca da existência ou não de bloco parlamentar que pudesse configurar violação ao direito da minoria em participar das comissões.

Assim, pela simples verificação deste Relator quanto a ausência de vaga em qualquer comissão pelos candidatos
André Luiz Teixeira
,
Dirlei Marvilla dos Santos
e
Gilson Pereita Motté
padece de certeza porque não há informações se fazem parte de algum bloco parlamentar
integrante de alguma comissão,
sendo representado por outro partido, por exemplo.

Na realidade, o que está evidente
é a presença de todos os partidos nas cadeiras constantes do Poder Legislativo Municipal para formação das comissões permanentes de Marataízes, o que afasta a alegação de ferimento à proporcionalidade
partidária
.

Ademais, destaca-se que os próprios recorrentes –
Isaque Gomes Serafim, Jorge Marvila e Dirlei Marvila dos Santos
– renunciaram ao cargo que ocupavam em suas comissões, não fazendo sentido neste momento pugnar pela suspensão da resolução nº 01/2024 e inviabilizar o funcionamento do legislativo municipal.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
de agravo de instrumento
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120120551, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)

2
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

3
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

4

Art. 32
A representação numérica das bancadas nas comissões será estabelecida dividindo-se o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada comissão, e o número de Vereadores de cada Partido ou Bloco Parlamentar pelo quociente assim obtido, desprezada no cálculo a fração.
§ 1
º O inteiro do quociente final, obtido através do cálculo previsto no "caput" deste artigo, será o quociente partidário que representará o número de lugares a que o Partido ou Bloco Parlamentar terá direito em cada comissão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.